Tribunal: TJSP
Processo: 2278297-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278297-42.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ANTONIO
VERNAGLIA e ROSEMI BERNARDINI D ́AGOSTO VERNAGLIA, é agravada IRENE
QUEIROZ MARCHESAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278297-42.2019.8.26.0000 -Voto no 36.775
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 34a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTES:
ANTÔNIO
VERNAGLIA
e
ROSEMI
BERNARDINI
D'AGOSTO VERNAGLIA (executados)
AGRAVADA: IRENE QUEIROZ MARCHESAN (exequente)
DECISÃO
AGRAVADA:
JUIZ
DE
DIREITO
ADILSON
APARECIDO
RODRIGUES CRUZ
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa.
Título extrajudicial (instrumento de confissão de dívida,
consolidando valores de resíduo de inadimplemento de alugueres e
encargos). Penhora de imóvel. Objeção de devedores, executados.
Excludente relacionada à figura do bem de família. Desprovimento.
VOTO No 36.775
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, executados, nos limites de título
extrajudicial (instrumento de confissão de dívida, tomando crédito oriundo de
contrato de locação), os agravantes questionam a legalidade de penhora, a incidir
sobre bem de família.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl. 92).
Contraminuta, a fls. 99/108.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278297-42.2019.8.26.0000 -Voto no 36.775
3
FUNDAMENTAÇÃO
Executados, agravantes, aceitando a condição de
devedores em instrumento de confissão de dívida (passivo em negócio de
locação predial), na oportunidade dando em caução bem imóvel, já agora, à luz
de princípio de boa-fé, não lhes vem em proveito tese de imunidade constritiva,
tomando a figura do bem de família, ainda, nessa circunstância, inadequado
invocar eventual benefício de ordem.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator